Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO PROVIDO.
1. A procuração ad judicia, outorgada sem prazo máximo, mantém sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, nos termos do art. 682 do Código Civil.
2. Segundo jurisprudência do STJ, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode determinar a juntada de procuração atualizada, mas trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea, com a demonstração de indícios concretos que justifiquem tal exigência.
3. O critério temporal de exigir atualização anual da procuração constitui inovação sem amparo legal, pois a lei não estabelece prazo de validade para procurações com prazo indeterminado.
4. No caso, a procuração pública outorgada por prazo indeterminado atende aos requisitos legais previstos no art. 105 do CPC, sem qualquer vício que comprometa a representação processual.
5. A exigência de atualização da procuração, sem indícios concretos de alteração na situação das partes, constitui formalismo excessivo que prejudica o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional.
6. Recurso conhecido e provido.